Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738293-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO, ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUCIANA RIBEIRO AUCELIO, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, ROSINEIDE RODRIGUES MUNIZ D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para responderem aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora